Tribunal: TJDFT
Processo: 0714061-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR OU TERCEIRO INTERESSADO.

1. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça é forte no sentido de que, para fins de impenhorabilidade do bem de família, o devedor (ou a parte interessada) deve demonstrar que o bem constrito seja objeto de sua moradia e de sua família.

2. In casu, a parte interessada não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), pois não há comprovação robusta acerca da inexistência de outros bens imóveis em seu nome; bem como de que o bem penhorado é utilizado para sua moradia e de sua família.

3. É medida que se impõe o deferimento do pleito recursal com o reestabelecimento dos atos de constrição incidentes sobre o imóvel não acobertado pelo manto protetivo da impenhorabilidade do bem de família. Precedente.

4. Recurso provido.